Tribunal: TJDFT
Processo: 0035403-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0035403-41.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIGRAIN S.A. APELADO: CARLOS HENRIQUE RAMPAZZO, JOAO CARLOS RAMPAZZO, MARLI CORDEIRO RAMPAZZO D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de suspensão processual formulado. Assim, com fulcro no art. 922 do Código de Processo Civil, suspenda-se o presente feito executório até 28/06/2026, conforme convencionado pelas partes (ID Num. 29091139). Registre-se o prazo de suspensão do processo de execução por convenção das partes não está limitado àquele disposto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil (de seis meses) ou a outras disposições lançadas no mesmo Diploma Processual, de modo que o sobrestamento do feito vigora durante o período acordado, o qual teve a chancela do credor. Nesse sentido, já entendeu esse Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACORDO DE PAGAMENTO. LIMITE TEMPORAL. ART. 313, II, §4o DO CPC. INAPLICÁVEL. ART. 922 DO CPC. ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Convindo as partes, deverá ser suspensa a execução durante o lapso conferido pelo exequente para que o executado desempenhe voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC. 2. Não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário (CPC art. 922), podendo ser, até mesmo, superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336881, 07054005020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Título IV, Capítulo I, do CPC/15 é destinado especificamente à suspensão do processo de Execução. No art. 922 do referido Diploma, está expresso que "Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Se o próprio credor, enquanto maior interessado no resultado útil do processo executivo, requer ao julgador a suspensão processual para possibilitar o cumprimento voluntário do acordo pelo devedor, deve ser respeitada a autonomia das partes, nos termos do art. 922 do CPC/15. 3. O princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4o do CPC/15, deve ser interpretado em conjunto com o estímulo à solução consensual dos conflitos e o dever de cooperação, princípios estabelecidos respectivamente no art. 3o, § 2o, e art. 6o do CPC/15. 4. A suspensão do feito pelo prazo acordado não gera a extinção da Execução, que prosseguirá regularmente caso não cumprida a obrigação pactuada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1340584, 07022428420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, retome-se o curso processual. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 12:11:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora